Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA DO DEVEDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposta por Mauricio Ferreira Peixoto dos Santos contra ENARQ Projetos e Construções, visando à satisfação de crédito reconhecido em título judicial.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, mantendo a incidência de juros moratórios e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor.
3. A executada agravou, sustentando que o depósito judicial do valor da arrematação do imóvel, realizado em 02/07/2021, purgou a mora, requerendo a limitação da atualização monetária e dos juros a essa data.
II. Questão em discussão
4. Há uma questão em discussão: (i) saber se o depósito judicial do valor da arrematação, sem disponibilidade imediata ao credor em razão de embargos de terceiro, é suficiente para purgar a mora do devedor e afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária após 02/07/2021.
III. Razões de decidir
5. O depósito judicial não configura pagamento nem importa, por si só, purga da mora, que somente cessa com a efetiva entrega do numerário ao credor ou sua entrada na esfera de disponibilidade, conforme os arts. 394, 395 e 401, I, do CC e arts. 904, I, e 906 do CPC. 6. A impossibilidade de levantamento do valor pelo credor, decorrente de embargos de terceiro, não pode ser imputada a ele, sendo irrelevante, para fins de cessação da mora, a ausência de culpa direta da executada pelo atraso. 7. A condenação do terceiro por litigância de má-fé, com multa reduzida de 10% para 4% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) e indenização mensal de 1% do valor do débito exequendo, não transfere ao credor o ônus da demora, assegurado à executada eventual direito de regresso. 8. Correta a atualização dos cálculos até a data de sua elaboração pela Contadoria Judicial, afastada a tese de enriquecimento ilícito do credor.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada ENARQ Projetos e Construções.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 395, 399 e 401, I; CPC, arts. 81, 904, I, e 906.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677.